Tribunal: STF
Processo: AP 945
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
EMENTA



 



    Processual Penal. Agravo regimental. Aplicação do entendimento firmado na Questão de Ordem na AP nº 937. Determinação de baixa ao juízo de primeiro grau competente. Prerrogativa de função não configura privilégio pessoal. Cancelamento da Súmula 394/STF. Entendimento não superado. Recurso não provido.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 3 de maio de 2018, ao julgar Questão de Ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, assentou a tese de que “o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Naquela oportunidade, definiu-se também que, inaplicável a regra constitucional de foro, os processos devem ser remetidos ao juízo de primeira instância competente.



    2. Atualmente o recorrente é deputado federal e há muito tempo não ocupa o cargo de Procurador-Geral do Estado. O afastamento desse último cargo, independentemente da motivação, acarretou perda do conjunto de prerrogativas que eventualmente lhe seja conferido.



    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a prerrogativa de foro não configura privilégio de caráter pessoal, sendo concedida exclusivamente ‘ratione muneris’. Precedentes.



    4. A Súmula 394/STF foi cancelada por decisão unânime do Tribunal Pleno da Corte, em sessão realizada em 25/8/99, quando do julgamento de Questão de Ordem no Inquérito nº 687, Relator o Ministro Sydney Sanches. A partir de então, pacificou-se, na jurisprudência da Corte, que a competência penal originária por prerrogativa de função cessa quando encerrado o exercício funcional correlato. 



    5. No caso, inexiste razão fática e jurídica para se determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça local.



    6. Recurso a que se nega provimento.